Tribunal: TJES
Processo: 5026257-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026257-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON LUIZ DE MORAES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA PETROBRAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. DISTINÇÃO ENTRE NOTA
DE CORTE (
MÍNIMA
)
E
CLÁUSULA DE BARREIRA
. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PROSSEGUIR NO CERTAME. PRECEDENTES
PERSUASIVOS
DO S
UPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(TEMA
REPERCUSSÃO GERAL Nº
376 E
Nº
784). SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado do Processo Seletivo Público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, que objetiva o direito de prosseguir nas etapas subsequentes para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho (Ênfase 11), apesar de ter se classificado na 3.909ª colocação, posição muito além do limite de convocação fixado pela cláusula de barreira (104 primeiros colocados), cuja legalidade foi reconhecida na sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o candidato classificado fora da cláusula de barreira tem direito de avançar para as fases seguintes do concurso público, com fundamento na obtenção da nota mínima e na alegação de existência de deficit de pessoal ou surgimento de novas vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de barreira, expressamente prevista no edital, é constitucional e visa selecionar apenas os candidatos mais bem classificados, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 376 da Repercussão Geral.

4. Atingir a nota mínima não assegura o prosseguimento automático no certame, pois a nota mínima é requisito eliminatório, enquanto a cláusula de barreira é filtro classificatório destinado a racionalizar as etapas subsequentes.

5. O candidato classificado na 3.909ª posição está distante de modo absoluto do limite de convocação (104 candidatos), inexistindo qualquer ilegalidade em sua eliminação.

6. O Poder Judiciário não pode realizar interpretação extensiva ou modificar regras editalícias, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de violar legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

7. O surgimento de vagas, existência de deficit de pessoal ou abertura de novo concurso não gera direito subjetivo de participação em fases subsequentes ou de nomeação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 784, especialmente quando a classificação está distante do número de vagas.

8. Não há demonstração de preterição arbitrária ou contratação irregular em número suficiente para alcançar a classificação do apelante, inexistindo prova de violação à ordem classificatória.

9. A intervenção judicial pretendida violaria os princípios da isonomia, da impessoalidade e da separação de Poderes, além de subverter a lógica dos concursos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de barreira prevista em edital é constitucional e limita legitimamente o número de candidatos aptos a prosseguir no concurso, ainda que tenham alcançado a nota mínima eliminatória. 2. A obtenção da nota mínima não gera direito subjetivo ao prosseguimento no certame quando o candidato se encontra além do limite estabelecido pela cláusula de barreira. 3. O surgimento de novas vagas, deficit de pessoal ou abertura de novo concurso não autoriza o afastamento da cláusula de barreira nem configura preterição quando o candidato está distante da classificação prevista no edital. 4. O Poder Judiciário não pode alterar ou interpretar extensivamente regras editalícias de concurso público, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jefferson Luiz de Moraes
contra a r. sentença (ID 17372329) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 17372338, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor de
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás)
e de
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na determinação para que as requeridas implemente a nomeação do autor para o emprego de Técnico – Segurança do Trabalho, com base no concurso público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1.

Depreende-se do caderno processual que o apelante se inscreveu no Processo Seletivo Público realizado pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e executado pelo Cebraspe, regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1, concorrendo ao emprego de Técnico de Segurança do Trabalho (Ênfase 11). Após a realização da prova objetiva, o candidato obteve a pontuação de
31,00
(trinta e um)
pontos
, alcançando a classificação geral de número
3.909
. O edital do certame, contudo, estabeleceu uma
cláusula de barreira
(subitem 7.3 e Anexo I), prevendo a convocação para as etapas seguintes apenas dos candidatos classificados dentro do limite de
26
(vinte e seis)
vagas
de ampla concorrência somadas a
78
(setenta e oito)
vagas
de cadastro de reserva, totalizando um corte na colocação 104 (cento e quatro) das vagas gerais.

Em razão de sua classificação (3.909º) estar muito além do limite estipulado no edital, o autor foi eliminado do certame e impedido de prosseguir para as fases subsequentes, como a avaliação de títulos e exames médicos, o que fez com que ajuizasse ação ordinária sustentando que, tendo alcançado a nota mínima para aprovação na prova objetiva, teria direito a prosseguir no concurso. Argumentou ainda que haveria uma manifesta necessidade de contratação pela Petrobras, citando notícias sobre deficit de pessoal, o que tornaria a cláusula de barreira ilegítima diante do interesse público.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória, entendendo pela legalidade das regras estipuladas no edital, o que foi ratificado por esta colenda Câmara Cível, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5015338-27.2023.8.08.0000, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, com base na tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 376 do Supremo Tribunal Federal, que valida a constitucionalidade da cláusula de barreira.

Ao final da instrução na origem, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos autorais, oportunidade em que o magistrado
a quo
ratificou o entendimento de que a Administração Pública tem discricionariedade para fixar critérios de seleção e limitação de convocados, não havendo direito subjetivo do candidato classificado fora do número de vagas e atingido pela cláusula de barreira a prosseguir no certame, independentemente da alegação de existência de vagas não preenchidas ou deficit de pessoal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor, no qual busca a reforma da sentença para viabilizar sua convocação e continuidade no processo seletivo.

A controvérsia devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a verificar o direito do apelante de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso público para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho (Ênfase 11) da Petrobras, a despeito de não ter se classificado dentro do limite de convocação estabelecido pela cláusula de barreira do edital.

A pretensão recursal do autor apelante fundamenta-se na premissa equivocada de que a obtenção da pontuação mínima exigida na prova objetiva (nota de corte) seria suficiente para garantir-lhe o direito subjetivo de prosseguir nas etapas subsequentes do certame e figurar no cadastro de reserva. Contudo, tal raciocínio confunde conceitos distintos de avaliação em concursos públicos e ignora a legalidade das regras restritivas editalícias.

É imperioso estabelecer a
diferença existencial e jurídica entre “nota de corte” (ou nota mínima) e “cláusula de barreira”
. A
n
ota de corte
refere-se ao patamar mínimo de proficiência técnica exigido para que o candidato não seja sumariamente reprovado por insuficiência de conhecimentos. Atingir essa nota significa apenas que o candidato detém o conhecimento básico exigido, mas não necessariamente que obteve desempenho competitivo frente aos demais concorrentes. Por outro lado, a
cláusula de barreira (filtro de classificação)
trata-se de um instituto jurídico-administrativo, de caráter restritivo e eliminatório, que visa selecionar, dentre os candidatos tecnicamente habilitados (que atingiram a nota mínima), apenas aqueles com melhor desempenho para avançar às fases seguintes. Sua função é assegurar a eficiência administrativa e a razoabilidade nos gastos públicos, evitando que a Administração seja compelida a avaliar milhares de candidatos sem chance real de nomeação, além de garantir a seleção daqueles que são considerados os melhores candidatos dentro do universo dos que alcançaram a nota mínima.

No caso, o Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1 estabeleceu expressamente, no subitem 7.3
1
e no Anexo I, que seriam convocados apenas os candidatos classificados dentro do limite das vagas imediatas somadas ao cadastro de reserva restrito. Para a ênfase de Técnico de Segurança do Trabalho, esse limite fixava-se em torno da 104ª posição para ampla concorrência (26 vagas imediatas + 78 de cadastro).

O autor apelante, embora tenha alcançado a pontuação mínima de 31,00 (trinta e um) pontos, classificou-se na
3.909ª posição
. Verifica-se, portanto, uma
distância abissal e significativa
entre a classificação do recorrente e o corte estabelecido pela cláusula de barreira do certame.

Mesmo inviabilizando a continuidade no certame dos candidatos que lograram êxito em alcançar as notas mínimas exigidas no edital, a cláusula de barreira é reputada legítima em razão do princípio da eficiência administrativa, visto que esta regra tem como objetivo, além de estabelecer um critério qualitativo de provimento dos cargos em disputa, a diminuição dos custos operacionais na realização das etapas seguintes do certame, tendo em vista que, habitualmente, costuma haver um número bem maior de candidatos classificados do que de cargos aptos a provimento.

A respeito da matéria, o
Supremo Tribunal Federal
firmou
precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 376
, no sentido que
“
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
.

Em que pese me compadeça com a situação do apelante, pois é notória a incansável e tormentosa batalha daqueles concurseiros que se dedicam ao estudo para acesso aos cargos públicos, a meu ver,
não houve ilegalidade
na sua eliminação em virtude de não ter alcançado nota suficiente na prova objetiva para figurar dentre aqueles candidatos que
seriam habilitados a figurar nas vagas previstas no edital ou no cadastro de reserva
, na medida em que havia previsão expressa desta cláusula de barreira no edital do certame, a qual é reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao não alcançar a classificação necessária para figurar dentro desse quantitativo de corte, o apelante foi legitimamente eliminado do certame, em estrita observância às regras do edital, que constituem a lei do concurso. O fato dele ter superado a nota mínima não lhe confere salvo-conduto para ignorar a regra de afunilamento prevista no edital. Ao não se classificar dentro do quantitativo de corte, o candidato foi legitimamente eliminado do certame, não possuindo direito a figurar no cadastro de reserva ou a ser convocado para etapas posteriores, sob pena de afronta aos postulados da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Admitir a interpretação “extensiva” almejada pelo apelante implicaria no Poder Judiciário modificar a cláusula de barreira estabelecida, constitucional, legal e razoavelmente, pela Petrobras apelada no instrumento convocatório e, com isso, permitir a habilitação de candidato que não alcançou a pontuação necessária para tanto, tendo como premissa equivocada o simples fato de, em momento já adiantado do certame, a sociedade de economia mista ter divulgado novo processo seletivo ou indicar a necessidade de novas contratações, o que, além de não encontrar substrato no edital, faria com que o certame retroagisse para sua primeira etapa a fim de possibilitar que candidatos, já eliminados definitivamente, pudessem participar de todas as fases subsequentes também já finalizadas, conduta esta que implicaria em ofensa aos postulados da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

Ao tratar da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve a oportunidade de orientar que
“
está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa”
(AgRg no RMS n. 33.821/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022, STJ) e que
“Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) ‘é defeso ao Judiciário (...) realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública’ (STJ, AgInt no RMS 47.814/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2017)”
(AgInt no RMS n. 66.406/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022, STJ).

O apelante, ao se submeter ao processo seletivo, concordou com as regras previstas no edital, não podendo posteriormente, apenas por não ter preenchido os requisitos exigidos para figurar na relação de candidatos aprovados, insurgir-se contra a referida previsão mediante pretensão que o Poder Judiciário adote interpretação extensiva de normas editalícias, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública.

Noutro giro, cumpre rechaçar a tese de que o surgimento de novas vagas, a existência de deficit de pessoal ou até mesmo a abertura de novos concursos públicos teriam o condão de gerar direito subjetivo ao apelante.

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, consolidada no
Tema
nº
784 da Repercussão Geral
(RE 837.311), é cristalina ao estabelecer que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. O direito subjetivo à nomeação surge apenas em hipóteses excepcionalíssimas de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento tácito ou expresso da Administração capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado
durante o período de validade do certame
.

Na hipótese em apreço, contudo, a alegação de preterição esbarra em um obstáculo fático intransponível: a
abissal distância
entre a classificação do apelante e o número de vagas ofertadas. O autor obteve a 3.909ª colocação, enquanto o edital previa a convocação de cerca de 104 (cento e quatro) candidatos (somando-se vagas imediatas e cadastro de reserva limitado). Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a superação da cláusula de barreira e a existência de vagas não preenchidas na estrutura da Petrobras, para que se configurasse a preterição do apelante, seria necessário demonstrar que a Administração deixou de nomear ou contratou precariamente pessoal para ocupar não apenas uma ou dez vagas, mas sim as
quase 3.800 (três mil e oitocentas) vagas
correspondentes aos candidatos que figuram à sua frente na ordem de classificação.

A preterição arbitrária que enseja a intervenção do Poder Judiciário deve ser
concreta e alcançar a posição específica do candidato
. Não basta alegar genericamente a existência de deficit de pessoal ou a contratação de terceirizados. É ônus do candidato demonstrar que há cargo vago
e
interesse da Administração em provê-lo em número suficiente para alcançar a sua classificação.

No cenário dos autos, não há nenhuma prova de que a Petrobras tenha realizado contratações irregulares ou preterido candidatos em número suficiente para atingir a 3.909ª posição. A mera expectativa de direito decorrente da aprovação (ainda que precária, dada a eliminação pela cláusula de barreira) não autoriza o candidato a “saltar” a fila de milhares de outros concorrentes melhores classificados, sob pena de violação frontal ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Em outras palavras, se o surgimento de vagas não garante a nomeação, com muito mais razão não garante o direito de participar de outras etapas do certame àquele que já foi eliminado por força de cláusula de barreira legalmente prevista.

Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça assim também já se pronunciou, vejamos:

(...). X - No certame em questão, o edital estipulou uma cláusula de barreira que dispôs que os candidatos, inscritos para o município de Cuiabá/MT, que não se classificassem entre as quatorze maiores notas, não teriam suas provas discursivas corrigidas, sendo que tais limites estão expressamente dispostos no edital do certame.
XI - Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral, válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entende incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público.
Nesse sentido: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 42.820/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016 e AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 15/5/2015. (STJ - AgInt no MS: 23891 DF 2017/0300559-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2018).

A vinculação ao instrumento convocatório é um princípio fundamental nos concursos públicos, e qualquer modificação nas regras, como pretendido pelo apelante, comprometeria a impessoalidade e a isonomia do certame, visto que seriam corrigidas mais redações do que previsto inicialmente no edital, criando novos critérios de aprovação. O

recorrente
não foi aprovado no certame, na medida em que foi eliminado ainda na primeira etapa,
sendo que s
ua eliminação foi levada a efeito pela cláusula de barreira, a qual teve a sua constitucionalidade e legalidade devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, de forma que a modificação, pelo Poder Judiciário, da regra que limita o número de redações a serem corrigidas, implicaria em evidente afronta ao postulado da isonomia, desvirtuando o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva.

Em suma,
a manutenção da sentença
objurgada
é medida de rigor
, pois acolher a pretensão do apelante implicaria violação aos postulados da isonomia (tratando-o de forma diferenciada dos demais milhares de candidatos eliminados na mesma situação) e da vinculação ao instrumento convocatório, subvertendo a lógica dos concursos públicos ao transformar a mera habilitação mínima em garantia de prosseguimento indefinido no certame, em detrimento aos precedentes persuasivos da Corte Suprema, o que obsta a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos causídicos das pessoas jurídicas apeladas nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais

em 3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
7.3 O edital de resultado final no processo seletivo público contemplará a relação dos(as) candidatos(as) aprovados(as), ordenados(as) por classificação, dentro dos quantitativos previstos para o cadastro de reserva constante no quadro do Anexo I deste edital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto da relatoria.